Tribunal: TJMMG
Processo: 2000409-44.2025.9.13.0001
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000409-44.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 3/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a presente exceção de suspeição. RELATÓRIO Trata-se de exceção de suspeição oposta por Valter Martins da Silva, qualificado nos autos, contra o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, arguindo a suspeição do magistrado para atuar no Processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001, ação penal na qual o excipiente figura como réu. Em sua extensa peça inicial, o excipiente aduz, em síntese, que o magistrado exceto não possui a imparcialidade necessária para conduzir a Ação penal militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001, na qual figura como acusado. Alega o excipiente que a denúncia que inaugura o referido processo foi ilegal e que tal ilegalidade será comprovada mediante uma investigação coerente, fundamentada na ampla defesa e no contraditório. Sustenta que a investigação processual estaria viciada desde a origem, acusando a promotora de Justiça, Dra. Cleide Pereira da Silva, de inserir dolosamente informações falsas na denúncia com o propósito de garantir a impunidade de terceiros. Para corroborar suas alegações de ambiente hostil e perseguição, o excipiente transcreve trechos da suposta conversa na qual o capitão PM Reinaldo Felippe Feres Laviola, avaliador da Avaliação Anual de Desempenho Profissional (AADP) de 2022 do excipiente, teria expressado que estava sendo assediado e coagido para prejudicar injustamente a avaliação do militar. O excipiente classifica tal gravação como amostra de "inúmeras falcatruas, malandragens e sabotagens" ocorridas no 47º BPM/4ª RPM. O cerne da argumentação do excipiente contra o magistrado exceto reside na alegação de que este, compactuando com a suposta ilegalidade e narrativa falsa da Promotoria, teria demonstrado menosprezo pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 legalidade ao receber a denúncia, mesmo sem justa causa ou lastro probatório mínimo. Afirma o excipiente que o exceto teria sido flagrado confessando um "plano maléfico em busca de um resultado desejado" no processo n. 2000387-51.2023.9.13.0002, inclusive debochando de um provável incidente de exceção contra sua pessoa e demonstrando desprezo pela ética, moral e honestidade. Segundo ele, o magistrado exceto teria antecipado o resultado do julgamento daquele outro processo, independentemente do conjunto probatório. O excipiente alega que as decisões e fundamentações jurídicas do exceto não seguiram fielmente a legislação vigente, estando vinculadas a um "sentimento nefasto de cunho particular e preconceituoso" ou ao atendimento de uma vontade de terceiro, fazendo referência ao "interesse exclusivo da PMMG" como baliza para suas decisões, ao arrepio da lei. Sustenta o excipiente que a imparcialidade do excepto estaria maculada pelo seu "histórico duvidoso" e pela sua "indecência em validar o possível crime de falsidade ideológica" praticado pela referida Promotora, acusando-o de atuar em um "teatro de falcatrua", fingindo seguir a legislação enquanto intenciona salvaguardar interesses escusos e perversos dos envolvidos em graves crimes militares. O excipiente transcreve suposta degravação de conversa ocorrida em audiência no processo n. 2000387-51.2023.9.13.0002, no dia 25 de maio de 2023, na qual o exceto teria debochado de qualquer incidente de suspeição e alegado um "plano arquitetado" para a prisão do investigado cabo Cleines Pinto de Oliveira por 60 dias, seguida de condenação. O excipiente afirma que o exceto, sem lastro probatório mínimo, expediu mandado de prisão para o referido cabo, que denunciara fatos graves em redes sociais, e que a prisão teria durado exatamente dois meses, conforme o lapso de tempo desejado pelo exceto. O excipiente compara o modus operandi do magistrado exceto nos dois processos (2000387-51.2023.9.13.0002 e 2000602-93.2024.9.13.0001), alegando que ele utiliza o Poder Judiciário para sabotar o devido processo legal e garantir a condenação de inocentes/denunciantes, enquanto prevalece a impunidade para "comparsas de estimação", o que configura abuso de autoridade. Em extenso relato, o excipiente afirma que o exceto estaria indiretamente envolvido na "covardia, no amadorismo e na perversidade com uma destruição de imóvel alheio", referindo-se a uma suposta invasão domiciliar ocorrida em 11 de maio de 2024, com o pretexto de encontrá-lo, pois estaria falsamente acusado de deserção. Ao final, requer o excipiente o afastamento imediato do exceto do processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001 e a declaração de nulidade dos atos processuais praticados pelo exceto no bojo do referido processo. Em cumprimento ao despacho proferido por este relator (evento 9), o magistrado exceto prestou informações (evento 12, INF2). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (evento 17) opinando pela rejeição liminar da arguição de suspeição, por manifesta improcedência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar - CPPM. A exceção de suspeição destina-se a aquilatar eventual parcialidade do magistrado, que fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo em razão da existência de vínculo subjetivo com algumas das partes, sendo as hipóteses legais taxativas e interpretadas restritivamente, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado, comprometido com o seu dever de imparcialidade (nesse sentido: REsp n. 1.783.015/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020). Tratando-se a suspeição de grave imputação, a qual questiona a isenção do julgador, deve o excipiente comprovar elementos concretos que demonstrem efetivamente a quebra da imparcialidade no exercício da jurisdição pelo excepto. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO PARA JULGAR OS PROCESSOS DO EXCIPIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - MERA ALEGAÇÃO - REJEIÇÃO. - A Exceção de Suspeição criminal se destina a apurar eventual parcialidade do magistrado para julgar o processo, tendo em vista um eventual vínculo positivo ou negativo com qualquer das partes, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo Excipiente. Todavia, constatado, pela análise dos autos, que não há provas de qualquer ato ou fato que retire a imparcialidade do Excepto para a condução dos processos envolvendo o Excipiente, não incidem as hipóteses previstas no art. 254 do CPP, impondo-se, pois, a rejeição da Exceção de Suspeição. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.148168-8/000, Relator: Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020). No caso em apreço, o excipiente argumenta, em suma, que o magistrado exceto não possui a imparcialidade necessária para conduzir a Ação penal militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001, na qual figura como acusado. O exceto, por sua vez, informou nos autos (evento 12, INF2): Em 06/05/2025, este magistrado rejeitou a exceção de suspeição, por considerar que as alegações apresentadas dizem respeito a fatos ocorridos em processo diverso, e os argumentos apresentados são fragmentos de alguma audiência realizada e que foi presidida por este magistrado, contudo, sem a identificação do contexto em que as falas se deram. Ressaltando que as mesmas alegações já foram objeto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Reclamação Disciplinar nº 0000004-04.2024.2.00.0913, arquivada pelo Conselho Nacional de Justiça. (Grifo nosso). Como se observa, o magistrado exceto foi categórico ao afirmar que as alegações do excipiente dizem respeito a fatos ocorridos em processo diverso, e que os argumentos apresentados são fragmentos de alguma audiência, sem a identificação do contexto em que as falas se deram. Essa distinção é crucial, pois a suspeição deve ser arguida em relação ao processo em que se manifesta a suposta parcialidade, e não em relação a outros feitos, salvo se houver uma conexão indissociável e comprovada que demonstre a contaminação da imparcialidade do juiz no processo em questão. Tal conexão não foi demonstrada nos autos. Além disso, o próprio magistrado exceto informou que as mesmas alegações já foram submetidas à análise do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de reclamação disciplinar, a qual foi arquivada. Esse fato é de extrema relevância, pois demonstra que as imputações de parcialidade já foram examinadas por órgão competente e consideradas improcedentes. A reiteração de argumentos já refutados, sem a apresentação de fatos novos e relevantes, desvirtua o instituto da exceção de suspeição e sobrecarrega indevidamente o sistema judiciário. A suspeição do magistrado, instituto de vital importância para a garantia da imparcialidade e da higidez do processo judicial, encontra-se taxativamente prevista no art. 38 Código de Processo Penal Militar, que elenca as hipóteses em que o juiz se torna suspeito para atuar no processo. Tais hipóteses são de interpretação restritiva, exigindo-se a demonstração cabal de um dos motivos ali elencados, que revelem um comprometimento objetivo da neutralidade do julgador. Não se confunde a suspeição com o mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis ou com a condução do processo, tampouco com alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório concreto. Os atos judiciais mencionados pelo excipiente, como o recebimento da denúncia, são inerentes ao exercício da jurisdição e à condução regular do processo. O recebimento da denúncia, por exemplo, é um juízo de admissibilidade que verifica a presença dos requisitos formais e a justa causa para a deflagração da ação penal, não configurando, por si só, qualquer indício de parcialidade. A discordância com tais atos deve ser veiculada pelos meios recursais próprios, e não pela via da exceção de suspeição, que exige a demonstração de um interesse pessoal do magistrado na causa ou de uma inimizade capital com a parte, o que não ficou minimamente comprovado no presente caso. A imparcialidade do juiz é um pilar do Estado Democrático de Direito, e sua presunção só pode ser afastada por provas robustas e concretas, que demonstrem a quebra da equidistância necessária à função judicante. As alegações vagas, descontextualizadas e já refutadas em outras esferas não se prestam a esse fim. Não se vislumbra, pois, no caso em apreço, a comprovação, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Código de Processo Penal Militar a ensejar a declaração de suspeição do juiz exceto, como requerido. Cabe registrar que a defensora do excipiente já levantou a suspeição de todos os magistrados e promotores de Justiça desta Justiça especializada, levando dezenas de questões dessa natureza ao Conselho Nacional de Justiça. Nenhuma das alegações de suspeição e impedimento de magistrados foi acolhida pelo Conselho por serem manifestamente infundadas. Como resultado das iniciativas, tem-se o descrédito total de tais alegações. Por tais razões, rejeito a presente exceção de suspeição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator